Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-67.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008218-67.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROMILDO LEANDRO ALVES - CPF: 057.609.521-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AVAMAR COSTA FERREIRA - CPF: 015.023.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AVNER DA SILVA SOUSA - CPF: 023.938.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 052.684.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA APARECIDA CLEMENTINO - CPF: 018.575.101-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio) e 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), em concurso material, no contexto da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal. A sentença reconheceu que o réu, no dia 14/10/2021, adentrou sem autorização a residência de sua ex-companheira e praticou agressões físicas, além de realizar ameaças. A defesa sustentou insuficiência de provas e, subsidiariamente, requereu isenção de custas processuais por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; e (ii) determinar se é cabível o pedido de isenção de custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Representação Criminal e Termo de Apreensão do canivete utilizado pelo agressor, os quais corroboram integralmente a versão dos fatos apresentada pela ofendida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando segura e corroborada pelos demais elementos de provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação, não subsistindo a tese defensiva de insuficiência probatória.

5.

A agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, não configura
bis in idem
quando aplicada em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, conforme orientação do STJ (Tema 1197).

6.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, a jurisprudência pacífica do TJMT estabelece que tal matéria deve ser analisada exclusivamente na fase de execução penal, porquanto não compete ao juízo, na fase de conhecimento, deliberar sobre este pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

2.

A agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, não configura
bis in idem
quando aplicada em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, conforme orientação do STJ (Tema 1197).

3.

O pedido de isenção do pagamento de custas processuais deve ser formulado e analisado na fase de execução penal, não competindo sua apreciação pelo juízo que atua na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", e 150, §1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024, DJE 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por R.L.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio) e 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), ambos em concurso material, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (circunstância relativa à violência doméstica e familiar), com as implicações da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Consta da denúncia que no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 20 horas, ingressou, sem autorização, na residência de sua ex-companheira, C.A.C.M., situada na Rua Farol, no 1158, Bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT, ocasião em que, além de violar o domicílio, praticou agressões físicas, caracterizando a contravenção penal de vias de fato, conduta perpetrada no contexto de violência doméstica.

Inconformado, o réu, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação, sustentando, a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a concessão da isenção das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo; (ii) as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, foram coerentes e corroborados por outras provas, devendo ter especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica; e (iv) a matéria relativa à isenção do pagamento das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Em síntese, a Defesa do apelante
R.L.A.
, se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio) e no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), ambos no contexto da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

I - DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sustenta o apelante, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios robustos e suficientes que amparem a condenação, razão pela qual pugna pela sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A sentença guerreada encontra-se escorreita e fundamentada, não comportando qualquer reparo.

A vítima, C.A.C.M., prestou declarações firmes e coerentes na fase inquisitorial, narrando de forma pormenorizada as agressões e a invasão de sua residência, conforme a seguinte declaração (ID. 279787351):

Que possui medida protetiva deferida pelo judiciário para manter seu ex convivente R.L.A. afastado; Que ontem, por volta das 20:00hs R. foi até a porteira da casa da declarante querendo adentrar na casa e reatar o relacionamento, no entanto ele ficou irritado porque a declarante se recusou a permitir a entrada dele; Que por este motivo, R. segurou a declarante pelo pescoço para tentar lhe enforcar, mas a declarante se jogou no chão ocasião em que tanto R. quanto a declarante caíram ao solo;

Que R. se levantou do chão segurando um canivete e apontou em direção ao pescoço da declarante, ocasião em que a sua filha E. de 10 anos de idade pediu ajuda para o vizinho W., o qual foi até o local; Que com a chegada do vizinho W., o seu ex convivente R. saiu da porta da declarante e foi até a porta da casa e chutou a porta da frente causando danos;
Que R. alegava que adentraria na casa a todo custo, em seguida ele fugiu; Que por volta das 04horas e 30 minutos da madrugada de hoje, R. retornou a casa da declarante, bateu na porta e começou a chamar pela declarante, mas esta ligou para o vizinho W., o qual saiu da casa dele e conversou com R., por este motivo ele foi embora novamente; Que por medo a declarante pediu para seu amigo A. ficar na casa da declarante durante o restante da madrugada; Que por volta das 08:00horas da manhã de hoje, ROMILDO retornou à frente da casa novamente, e por este motivo W. conversou novamente com ele, desta vez R. disse que só queria pegar alguns objetos pessoais, sendo que a declarante entregou os objetos pessoais;
Que R. saiu do local fazendo ameaças dizendo: "AVISA SEU AMIGO A. QUE A CABEÇA DELE VAI ROLAR, PORQUE ELE FICA SE METENDO NA VIDA DOS OUTROS. VOCÊ TAMBÉM TEM QUE TOMAR CUIDADO"; Que R. continuou passando em frente à casa da declarante por várias vezes, por isso também se sente ameaçada; Que nesta tarde, R. encontrou a E. na rua e fez a seguinte ameaça: "FALA PARA SUA MÃE QUE SE ELA NÃO VOLTAR COMIGO ELA VAI MORRER. FALA PARA SUA MÃE FICAR ESPERTA, PORQUE UMA HORA EU A ACHO EM CASA";
Que representa criminalmente pelas ameaças e pelo dano; Que a declarante ligou para a Polícia Militar, os quais foram até sua casa e a declarante levou os policiais até um bar em que R. costuma frequentar, local em que ele foi preso de posse de um canivete; Que o canivete que ele estava de posse é o mesmo que utilizou para ameaçar a declarante

Em depoimento prestado em juízo, a vítima reiterou, com riqueza de detalhes e absoluta coerência, todos os fatos anteriormente narrados, esclarecendo, inclusive, que, embora a residência estivesse cercada por arame, o réu ingressou no interior do imóvel, sem qualquer autorização, conforme esclarece em sua narrativa a seguir (ID. 279787462):

Vítima: (...)
E a situação foi o seguinte, teve um casal na minha casa, esse casal já tenho amizade com eles há muitos anos e ele passou, na época, na frente da minha casa, só que ele passou e foi embora, então assim passou e foi embora, até aí tudo bem.
E aí quando o pessoal foi embora, passou um determinado momento, de uns quarenta minutos, ele retornou no portão, só que como lá era tudo aberto, era cercado só de cerca, então, assim, ele tinha acesso fácil dentro da casa, não tinha uma segurança
.
E aí foi quando ele entrou no quintal, entrou na casa. Eu falei para ele sair, ele não ia ficar lá
. E ele falou que ele não ia sair. Se eu queria que ele saísse para mim colocar outro macho lá dentro. Falei para ele: não, eu quero que você saia porque você não pertence mais esse lugar. Você já mudou daqui, você já tem sua kitnet lá, você lá e eu aqui. Só que ele não aceitava de jeito nenhum e ele estava com a cara cheia de bebida, foi onde começou a discussão e eu dei um vacilo porque eu virei de Costa para entrar para dentro.
Foi nesse vacilo que eu dei de virar de costas para entrar para dentro que ele me catou pelo pescoço. Aí foi quando ele me segurou e eu tentava gritar a minha menina, mas eu já não conseguia porque eu estava sem fôlego já. E aí foi quando a minha solução foi se jogar no chão, porque tinha chovido. Então, como ele estava bem embriagado, a solução foi se jogar no chão. No que eu joguei no chão eu dei uma mexida, foi quando eu consegui sair fora dele. Aí eu corri no vizinho, né? Pedi socorro no vizinho
. Eu não conhecia os vizinhos na época, tinha recém mudado lá, não sabia quem eles era, mas aí a solução foi essa, pedir socorro ao vizinho mais perto. E aí ele saiu por dentro do mato, que lá no fundo, ali na Joaquim Murtinho, onde eu morava nessa chácara, é um mato, né, que é um pasto abandonado ali, não tem casa e ele alongou lá. Quando os policiais chegou, ele já estava alongado. E aí persistiu, aí eu liguei para um rapaz conhecido meu, que é até de testemunho aí também, que é o A., que eu já conheço há muitos anos também. E ele foi lá em casa, né, para poder ficar comigo e as crianças com medo dele retornar. Mas não deu outra, foi questão de pouco tempo, ele retornou à residência. Ele chegou quebrando porta, ele chegou quebrando tudo, queria bater no menino. É, falou que disse que eu tinha tirado ele dentro da casa porque eu estava de rolo com o menino, entendeu? Coisa que não tinha nada a ver com a situação. E aí eu sei que a confusão foi grande, que ele estourou tudo à porta da casa do homem, acabou machucando o menino ainda parece que no dia, queria quebrar toda a moto do rapaz. E aí o vizinho, esse W., chamou a polícia novamente. E aí quando ele viu que a viatura estava chegando, ele caiu na quiçaça. Foram conseguir pegar ele só no outro dia, porque ele ficava toda hora indo lá na porta. A gente virou a noite sem dormir, com medo dele invadir novamente, na situação de embriaguez que ele estava e transtornado da forma que ele estava, a gente passou a noite sentado na calçada do vizinho numa cadeira, esperando o dia amanhecer. E aí quando o dia amanheceu, o menino foi embora que tinha que trabalhar, eu retornei para a residência e aí foi quando ele começou, está toda hora lá na frente perturbando. E aí foi quando eu chamei a viatura e aí que colocou eu na viatura, os policiais colocou na viatura, eu já sabia onde era a quitinete dele, já tinha me informado e levei os policiais lá. Cheguei lá, ele estava bem sentado na frente, como se nada tivesse acontecido.

Promotoria:

Dona C., voltando a esse momento que a senhora relatou, né? É que a senhora disse que vacilou ao virar de costas, que aí ele pegou no pescoço da senhora, nisso a senhora caiu no chão tentando se desvencilhar, né? E aí quando a senhora soltou, a senhora correu para pedir ajuda ao W., ao vizinho, né?

Vítima:
Isso.

Promotoria:
Nesse momento aí que a senhora se levantou e a senhora caiu no chão.
Nesse momento aí, algum momento a senhora viu se o R. estava com canivete?

Vítima:

Sim, um canivete prateado. Esse canivete ele sempre andou com ele, inclusive esse canivete no dia que ele foi preso, estava com ele no bolso.

Promotoria:
Mas ele chegou a apontar para a senhora em algum momento?

Vítima:
Sim, ele falou que ele falou que ele ia me matar. Se eu não se jogasse no chão para mim escapar dele, ou ele ia me furar no canivete ou ele me matar enforcado, não tinha para onde eu correr porque eu não tinha força para disputar com ele. Porque ele é alto, né? Por ser homem, ter uma força bruta muito maior, eu sou baixinha. Por ser mulher, tem uma força muito inferior a dele. E na posição que ele me pegou por trás, não tinha como eu escapar. Então a única solução que eu pensei na hora, eu creio que foi Deus também, que nem que me deu uma iluminação assim na minha mente, porque eu olhei para o chão, que vi o barro, falei: é, vai ser, vai, é tudo ou nada agora. Ou eu escapo ou eu morro.

Defensoria:
Dona Clemilda, a senhora disse que o lugar lá é aberto.

Vítima:
Isso. É cercado só com arame, só com arame.

Defensoria: E esse primeiro momento que ele chega, que a Senhora vira de costas para ele. Onde foi isso especificamente?

Vítima: Na lateral da casa.

Defensoria:
Entendi, então não foi dentro da casa, foi na parte de fora da casa?

Vítima:
Não, eu já tinha saído para fora fora justamente por isso. Eu já temia que ele fosse fazer alguma coisa, porque eu já conhecia o destemperamento dele, né? Não era a primeira situação que tava ocorrendo. Antes disso, em outra residência que a gente tinha morado, ele já tinha me dado murro no meio do nariz que eu fiquei uns quinze dias com a cara desse tamanho.
Então eu já sabia que a situação não seria brincadeira pelo porte que ele chegou, né? E a partir do momento que ele chegou e entrou na casa, eu saí pela porta do fundo. Ele entrou pela porta da frente. Eu saí pela do fundo e dei a volta. No que eu dei a volta, ele veio atrás.

Defensoria:
Nesse momento que a senhora foi procurar o vizinho?

Vítima: aí foi nesse momento que ele me pegou, hora que eu saí, que daí ele voltou, né? Pela porta, do jeito que eu saí, pela porta do fundo, ele voltou pela porta da frente novamente e foi na lateral, onde eu estava saindo. Aí a gente começou a discutir, né? Eu mandando ele sair de lá pela situação que ele estava. E ele gritando, falava que não ia sair, que se eu quisesse sairia eu da casa. E foi um momento que eu bobeei, que foi a hora que eu virei de costa para voltar para trás, para dar a volta. Meio que querendo sair fora dele, foi a hora que eu virei de costas que ele me pegou.

Defensoria:
Entendi. Ele tinha roupa dele, objetos pessoais dentro da casa?

Vítima:
Só tinha uma pasta com documentação que ele tinha pedido para mim guardar, porque na quitinete que ele morava não tinha segurança. É a única coisa dele que tinha lá na época, era só essa pasta com documentação.

Defensoria:

Só pasta com documentação, não tinha, então não existem outros objetos pessoais dele na casa?

Vítima: Não, ele já, ele já estava morando em outra quitinete próximo já. Só que assim o ciúme dele era doentio, né? Ele não aceitava a separação.

Defensoria:
Entendi. E esse Willian, o que é que ele viu?

Vítima:
Na verdade, ele já chegou no final da confusão, né? Porque quem levou o baque maior foi o A., porque ele chegou primeiro, que eu tinha ligado para ele, ele chegou primeiro de moto, porque a casa que esse W. morava, então assim, ela era toda fechada, de portão fechado, então ele demorou para escutar eu chamar. Quando ele ouviu, que ele veio, é aí já o Avamar já tinha chamado a polícia, né? A primeira viatura já tinha vindo, ele já tinha saído. Aí foi a próxima vez que ele voltou que esse W. conversou com ele, falou para ele que era melhor ele sair de lá, né? Porque já tinha chamado a polícia, a viatura já estava cuidando e que se ele tentasse invadir novamente, agora não ia ser só eu com as crianças, mas sim, teria dois homens lá, de plantão para me defender que seria ele o Avamar, e aí foi a hora que ele saiu.

Defensoria:
O A. viu o que?

Vítima:
O A. assistiu tudo, tudo porque ele chegou. É assim. A partir do momento que ele me soltou, o que eu fui para correr para frente, o A. já estava chegando, porque ele morava bem próximo aqui e ele estava de moto, então foi um pulinho. Assim que eu vi que ele estava chegando, eu já tinha uma noção mais ou menos de como é o comportamento dele. Então eu já liguei pedindo socorro.

Importante salientar que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, quando firme, segura e harmônica, com os demais elementos de provas constantes dos autos, conforme sedimentado pela jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por suposta fragilidade probatória ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; e (ii) se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP configura bis in idem, em razão do processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.” (N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de assegurar a credibilidade do depoimento das mulheres vítimas de violência doméstica, conferindo relevância à versão por elas apresentada:

“1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Além das declarações prestadas, o conjunto probatório conta com elementos materiais robustos e convergentes, como o Boletim de Ocorrência no 2021.269312, o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Apreensão do canivete utilizado para ameaças e o Termo de Representação Criminal, todos corroborando a narrativa da vítima.

Ademais, em exame aos registros do sistema PJe, verifica-se que o réu R.L.A. figura como parte em diversas ações judiciais, muitas das quais vinculadas a episódios reiterados de violência doméstica e familiar, sendo estas conduzidas sob a égide da Lei no 11.340/2006 -
Lei Maria da Penha
.

Tal circunstância revela a reiteração do comportamento do apelante, que indica a habitualidade em descumprir preceitos estabelecidos em leis que regem a convivência em sociedade e, particularmente, no meio familiar. A repetição de tais condutas atentatórias à dignidade da mulher, se amolda ao conceito de risco reiterado à integridade física, psíquica e moral das vítimas, nos moldes do art. 7o da Lei Maria da Penha.

Assim, não prospera a tese defensiva de absolvição por ausência de provas ou de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a condenação está lastreada em acervo probatório robusto e suficiente. A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.

II - DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

No tocante ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, a matéria não merece apreciação nesta seara. Tal matéria deve ser deduzida no âmbito da execução penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, LEI 9.503/97 – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 89 DA LEI 9 .099/95 – PRECLUSÃO - NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE RELATIVA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2) REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (RESTRITIVA DE DIREITOS) – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – ART. 45, § 1o, DO CP - 3) TEMPO DE SUSPENSÃO DA CNH – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 293, CTB –
4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO
– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ . 1 – A ausência de propositura do sursis processual deve ser alegado antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de operar-se os efeitos preclusivos. Na hipótese, o apelante manteve-se inerte desde a resposta à acusação até suas alegações derradeiras, e abordou a matéria apenas em grau de recurso, não se mostrando, pois, razoável admitir que a sentença condenatória seja invalidada, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido invocada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. 2- É possível a redução da prestação pecuniária para um salário mínimo, se as circunstâncias judicias são favoráveis, sendo a pena fixada no mínimo legal, considerando ainda a situação financeira do apelante, diante do princípio da proporcionalidade. 3 – Não havendo justificativa adequada para imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor acima do patamar mínimo, uma vez que a as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao apelante e a sanção corporal foi fixada no patamar mínimo, impõe-se a redução para 2 meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e dos limites impostos no art. 293, CTB.
4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, não conheço do pleito de isenção de pagamento das custas processuais, devendo eventual análise ser feita pelo juízo competente na fase de execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça, conheço em parte do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025